Tribunal: TJES
Processo: 5029695-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029695-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE MENTAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. EXCLUSÃO DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Luiz Aurélio Coutinho Júnior, representado por sua curadora, contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de ato administrativo com reintegração ao cargo de militar estadual, cumulada com pedido de tutela antecipada e gratuidade de justiça, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM. O autor alegou, em síntese, nulidades no processo administrativo disciplinar, especialmente por suposta incapacidade mental e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve nulidade no processo administrativo disciplinar por suposta incapacidade psíquica do autor e cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se é válida a exclusão do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM) do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre processos administrativos disciplinares limita-se à verificação do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo (STJ, AgInt no RHC n. 157.152/SP, j. 09-04-2025).

O processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado e conduzido, em conformidade com a Lei Complementar Estadual n. 962/2020, sendo respeitados os direitos de defesa, contraditório e devido processo legal.

A Junta Militar de Saúde atestou, mediante parecer técnico fundamentado, que o autor, embora portador de transtorno psiquiátrico, possuía capacidade para compreender os atos praticados, sendo considerado apto para responder ao processo disciplinar.

A superveniência da curatela judicial não afasta a validade do processo disciplinar, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015, pois a curatela restringe-se aos atos patrimoniais e negociais, não afetando, por si só, a esfera funcional.

A exclusão do IPAJM do polo passivo da demanda é acertada, pois a autarquia não participou do ato impugnado (demissão), limitando-se à gestão dos benefícios previdenciários, conforme disposto no art. 12 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O processo administrativo disciplinar que observa o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa, é válido mesmo diante da existência de curatela superveniente, se houver parecer técnico oficial que ateste a capacidade do servidor para responder aos atos.

A curatela judicial não afeta, por si só, a capacidade funcional ou disciplinar da pessoa, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015.

O Instituto de Previdência estadual não deve integrar o polo passivo de ação que visa à anulação de ato demissório praticado exclusivamente pela Administração militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; Lei n. 13.146/2015, art. 85; LCE/ES n. 962/2020, art. 15, I; LCE/ES n. 282/2004, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RHC n. 157.152/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09-04-2025, DJEN 23-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR
, representado por sua curadora Juliana Birro Coutinho,

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença id 14121608, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA” proposta por ele contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO
, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 14121609) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é manifesta nos autos a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, eis que já demonstrado a ilegalidade, a desproporcionalidade, a falta de publicidade, a eficiência e a razoabilidade”; 2) “A sentença recorrida ignorou o cerceamento de defesa praticado intencionalmente pela administração do Estado/Militar que tendenciosamente pretendia a exclusão do apelante, mesmo que se tratava de pessoa com deficiência reconhecida pelo poder judiciário capixaba”; 3) “Na administração Pública não pode haver vontade pessoal, só é permito fazer o que a lei autoriza, logo caso o administrador público deixe de cumprir o que determina a lei, esse agente público contraria o princípio da legalidade e da moralidade previsto no art. 37 da CF/88”; e 4) “O Estado administrador militar não se preocupa com o administrado, suas limitações e dificuldades. A Administração militar é especialista em arbitrariamente e ao total estremecimento da lei, deixar de cumprir os direitos sociais, culturais e legislativos previstos no Brasil”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença “a fim de anular o ato administrativo guerreado de portaria 022/2021, com todos os seus consequentes legais.”

Contrarrazões no id 14121611.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (id 14723176).

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA FERNANDA MONTALVÃO DA VITÓRIA:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Presidente, Relator, nobres Desembargadores, digna representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores desta casa.

Nós estamos diante de uma ação anulatória de ato administrativo com reintegratória, ajuizada pelo autor, ora apelante.

Essa ação está fundamentada em diversas ilegalidades cometidas durante o curso do PAD, que culminou na demissão do apelante, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Embora essa apelação trate de diversas questões que são de relevância, como, por exemplo, a ilegitimidade passiva do IPAJM, que foi erroneamente reconhecida pela sentença, existe um ponto nodal que eu gostaria de trazer à atenção dos julgadores, porque essa é uma questão que, se continuar perpetuando, será de verdadeira arbitrariedade na questão de julgamento.

A questão é muito simples, ela não demanda complexidade na sua análise. Existe uma lei específica que disciplina essa matéria. É a Lei Complementar nº 962/2020. E há uma previsão expressa no art. 183, no sentido de que o Código de Processo Penal Militar se aplica subsidiariamente nesses procedimentos. Acontece que, o art. 161, do CPPM é cristalino a estabelecer que, se sobrevier doença mental, o processo deve ser suspenso até que se restabeleça a situação.

Não se trata, portanto, de uma faculdade da administração pública. A lei é categórica ao afirmar que, se sobreveio a doença mental, o processo deve ser suspenso. No caso concreto, a Junta Médica Militar declarou que o apelante é apto para responder ao PAD. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma Junta Médica da Polícia Militar, ao responder aos quesitos da defesa, também afirma que ele sofre de doença mental.

Então, como que uma Junta Médica da Polícia Militar pode afirmar que ele é apto para responder PAD e, ao mesmo tempo, confirmar que ele sofre de doença mental e, ainda assim, o PAD prosseguir?

Essa é a questão que eu gostaria de trazer hoje à Câmara.

Não houve o respeito à regra do CPPM, como um laudo de perícia médica da Polícia Militar pode sobrepor a uma regra federal. Essa é a questão que eu gostaria de trazer, porque, por incrível que pareça, isso sequer foi rechaçado tanto na sentença quanto no parecer do Ministério Público, e isso veio a ser acolhido por sentença.

Então hoje eu estou trazendo aqui para chamar a atenção dos nobres Desembargadores, para que quando for proferido o voto, analisada essa questão, seja levada em consideração a norma do Código de Processo Penal Militar, que categoricamente determina a suspensão do PAD em situações como essas. A todo momento, tanto o parecer do Ministério Público quanto a própria sentença, elas afirmam categoricamente que o PAD considerou que ele era apto, porque ele teria ciência de seus próprios atos. Mas, ao mesmo tempo, essa junta médica afirma categoricamente, ao responder os quesitos, que ele sofre de doença mental. E a regra não deixa margem, não deixa sombra de dúvidas que, no caso de doença mental, o PAD deve ser suspenso.

Essa é a única questão que eu gostaria de trazer, pois a questão da legitimidade passiva do IPAJM não se sustenta porque, no caso de reintegração, o interesse jurídico do IPAJM é evidente.

Então, neste momento, eu gostaria de agradecer a atenção de Vossas Excelências, nobres Desembargadores, e pedir para que seja acolhida a apelação, para que sejam integralmente acolhidos os pedidos autorais, determinando a nulidade desse PAD, que culminou nessa demissão injusta e ilegal, e seja reconhecida a reintegração do Policial Militar, com seus proventos e demais benefícios.

Obrigada. Pois não.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por Luiz Aurélio Coutinho Júnior, representado por sua curadora Juliana Birro Coutinho, em face da respeitável sentença id 14121608, proferida nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA” proposta por ele contra Estado do Espírito Santo e o IPAJM – Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 14121609) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é manifesta nos autos a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, eis que já demonstrado a ilegalidade, a desproporcionalidade, a falta de publicidade, a eficiência e a razoabilidade”; 2) “A sentença recorrida ignorou o cerceamento de defesa praticado intencionalmente pela administração do Estado/Militar que tendenciosamente pretendia a exclusão do apelante, mesmo que se tratava de pessoa com deficiência reconhecida pelo poder judiciário capixaba”; 3) “Na administração Pública não pode haver vontade pessoal, só é permito fazer o que a lei autoriza, logo caso o administrador público deixe de cumprir o que determina a lei, esse agente público contraria o princípio da legalidade e da moralidade previsto no art. 37 da CF/88”; e 4) “O Estado administrador militar não se preocupa com o administrado, suas limitações e dificuldades. A Administração militar é especialista em arbitrariamente e ao total estremecimento da lei, deixar de cumprir os direitos sociais, culturais e legislativos previstos no Brasil”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença “a fim de anular o ato administrativo guerreado de portaria 022/2021, com todos os seus consequentes legais.”

O recurso não deve ser provido.

Esclareço, inicialmente, que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “No que se refere aos processos administrativos disciplinares, o controle do Poder Judiciário restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo” (AgInt no RHC n. 157.152/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9-4-2025, DJEN de 23-4-2025).

No caso, o procedimento administrativo disciplinar foi regularmente instaurado, observando-se os ditames da legislação vigente, notadamente o disposto no art. 15, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 962/2020 (Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais). O referido preceptivo estabelece que constitui infração disciplinar passível de demissão a conduta do militar que “ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe”.

No que tange à alegada incapacidade psíquica do autor, verifica-se que, em momento anterior à instauração da curatela judicial, a Junta Militar de Saúde, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, atestou que o autor, embora apresentasse transtorno psiquiátrico, era plenamente apto a responder ao processo disciplinar, por preservar capacidade de compreensão dos atos que praticava.

A propósito, no documento id 14121232, que foi produzido pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, está expresso que “O militar não é considerado em estado de insanidade mental” e que “A doença permite o militar a responder processo administrativo disciplinar”.

Demais, mesmo após a superveniência da curatela – cuja sentença foi proferida em 23 de agosto de 2023 (id 14121230), depois, portanto, da instauração do Conselho de Disciplina em fevereiro de 2021 –, foi oportunizada à defesa técnica a juntada do respectivo termo judicial nos autos do PAD, tendo a autoridade administrativa analisado o pleito de sobrestamento e indeferido-o, com base no art. 85 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), segundo o qual a curatela restringe-se aos atos de natureza patrimonial e negocial, não produzindo, por si só, reflexos na esfera disciplinar ou funcional.

Não há, pois, vícios formais ou substanciais capazes de comprometer a higidez do ato demissório. Por sinal, a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer que apresentou no recurso afirmou que “Ao contrário do que alega o Apelante, foram-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo administrativo. Conforme se depreende dos documentos, o militar foi devidamente notificado, teve a oportunidade de constituir advogado, apresentar defesa, arrolar testemunhas e interpor recursos, exercendo plenamente seu direito de se contrapor às acusações. A alegação de incapacidade mental foi objeto de análise pela Administração Militar. A Junta Militar de Saúde, órgão técnico e competente para tal avaliação, emitiu parecer concluindo que o Apelante estava ‘APTO’ para responder ao processo disciplinar. Tal laudo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, atestou que a condição do militar não comprometia sua capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar. Os laudos unilaterais apresentados pela defesa não possuem o condão de sobrepor-se à perícia oficial realizada por órgão técnico da própria Administração” (id 14723176).

Nessa ordem de ideias, tenho que o processo administrativo disciplinar transcorreu com observância das garantias legais e constitucionais, estando os atos administrativos protegidos pela presunção de legitimidade e veracidade.

Por fim, saliento que é acertada a exclusão da autarquia previdenciária estadual do polo passivo da demanda, como foi determinando na respeitável sentença recorrida, porque ela não participou da constituição do ato impugnado, qual seja, a demissão do autor no bojo de processo administrativo disciplinar instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Lembro que em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, compete ao IPAJM, precipuamente, a administração e o pagamento de benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, não lhe incumbindo qualquer atuação no tocante à instauração, condução ou julgamento de processos disciplinares, tampouco à aplicação de sanções administrativas no âmbito da Polícia Militar.

Posto isso, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eu cumprimento a ilustre advogada, prestei muita atenção na sustentação dela. Já havia analisado os autos e, eu não tenho dúvida em acompanhar a conclusão de Vossa Excelência.

Porque nos autos consta parecer de órgão técnico militar da saúde, afirmando que o apelante estava apto a responder o processo disciplinar. Esse laudo é dotado, sem dúvida, de presunção de veracidade, de legitimidade. Ele atesta, conforme consta dos autos, que ele é capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos.

É o que me chamou a atenção, porque a ilustre advogada diz assim: “Mas ele tem uma doença mental”. Mas nem toda doença mental compromete a capacidade de discernimento. É essencial que haja um exame médico pericial, psiquiátrico, que comprove que a doença mental afeta a capacidade de discernimento dos atos da vida do indivíduo. Sem isso, não é possível. Até porque, como bem disse o ilustre Relator, a curatela é atualmente, a dele e também na própria legislação civil, ela pode se restringir apenas a atos de disposição patrimonial.

Então, a indignação, acho que não procede. Daí porque não há elementos nos autos capazes de acolher a tese da defesa.

Senhor Presidente, me alonguei apenas porque a ilustre advogada sustentou de forma muito clara e eu gostaria de dar a resposta que dei.

Acompanho Vossa Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, em homenagem à sustentação levada a efeito pela nobre advogada, eu, respeitosamente, peço vista.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Aurélio Coutinho Júnior em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na "AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO", por meio da qual buscava anular a portaria 022/2021 que resultou em sua demissão.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que o controle judicial sobre processos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade e observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado o exame do mérito administrativo. Asseverou que o PAD foi regularmente instaurado e que a alegação de incapacidade psíquica do Apelante foi devidamente afastada por parecer técnico da Junta Militar de Saúde, que atestou sua aptidão para responder ao processo. Por fim, salientou que a superveniência da curatela não possui o condão de anular o feito, visto que, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015, seus efeitos restringem-se aos atos de natureza patrimonial e negocial.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, notadamente quanto ao impacto da incapacidade alegada e da posterior instituição da curatela sobre a validade do processo administrativo disciplinar.

Após análise detida, passo a proferir meu voto, em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanho, sem ressalvas, o voto proferido pelo eminente Relator.

A questão central devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de eventual nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Apelante, sob o principal argumento de cerceamento de defesa decorrente de sua condição psiquiátrica.

Contudo, como bem pontuado pelo Relator, os autos demonstram que a Administração Militar foi diligente ao analisar a higidez mental do processado. A Junta Militar de Saúde, órgão técnico competente, emitiu parecer fundamentado atestando que, embora o apelante apresentasse transtorno psiquiátrico, ele "
não é considerado em estado de insanidade mental
" e possuía capacidade de compreensão para "
responder processo administrativo disciplinar
".

O mencionado laudo, produzido por órgão oficial da Administração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a defesa logrado êxito em infirmá-lo por meio de prova técnica de igual envergadura.

Igualmente irretocável a análise do Relator quanto à superveniência da curatela. A sentença de interdição foi proferida em 23 de agosto de 2023, ou seja, muito após a instauração do Conselho de Disciplina, ocorrida em fevereiro de 2021.

Acerca do tema os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MILITAR - DEMISSÃO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - INTERDIÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADO - REGULARIDADE DO PAD
. 1. Compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar ações que versam sobre a regularidade de sanção administrativa aplicada em processo administrativo instaurado contra militar. 2.
A sentença que decreta a interdição, via de regra, exceto quando há pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, tem efeito "ex nunc".
3.
Constatado por perícia médica judicial (e também Junta Militar médica) que, por ocasião da falta disciplinar que ocasionou a instauração do PAD, e consequente demissão, o Militar possuía boa saúde mental, sendo certo que a doença que ocasionou a interdição surgiu posteriormente, tal fato não ostenta o condão de anular a penalidade administrativa imposta.
4. Verificado que a sanção disciplinar foi baseada em prévio procedimento administrativo disciplinar, no qual se oportunizou ao acusado o acompanhamento de todos os atos processuais, seja pessoalmente ou através da Curadora e dos Advogados constituídos, não há que falar em nulidade do ato demissório por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminar rejeitada, sentença reformada no reexame necessário para julgar improcedente o pedido; apelação prejudicada (TJ-MG - Ap Cível: 50147909120208130024 1 .0000.24.177932-1/001, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMES A BEM DA DISCIPLINA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE ATESTOU A CAPACIDADE DO RECORRENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INTERDIÇÃO POSTERIOR
. AGREGAÇÃO E REFORMA EX OFFICIO. INAPLICABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente - STJ, MS 22.828/DF. 4. Hipótese em que o recorrente foi excluído das fileiras da PMES, a bem da disciplina, com fundamento no art. 113, III, da Lei nº 3 .196/78 c/c art. 13, V, a, da Lei nº 3.206/78, por ter infringido o disposto no art. 2º, I, b e c, da Lei nº 3.206/78, eis que na data de 05/06/2009, foi flagrado por agentes da Polícia Federal transportando 1012g de substância conhecida por COCAÍNA, 2809g de substância conhecida por CRACK e 3062g de substância conhecida por MACONHA num veículo Pálio cor azul, placa MQD-7609, em Campos dos Goytacazes/RJ, na companhia de JOÃO CARLOS BARROSO, FELIPE SILVA JURI e WELIGTON RODRIGUES BONFIM, além de ter sido apreendida em seu poder uma pistola calibre 380, marca TAURUS, modelo PT 938, nº série KYI 29776, registrada em nome do Sd PM CARLO EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO, sendo autuado em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 5. Em razão dos mesmos fatos, foi instaurada a ação penal nº 0034497-81 .2009.8.19.0014, que tramitou no Estado do Rio de Janeiro, na qual restou condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 33 e absolvido do delito previsto no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, decisão mantida em segundo grau de jurisdição. 6.
Apesar de aduzir que desde 1998 apresenta grave estado depressivo, tendo promovido, em 06/03/1998, disparo de arma de fogo contra seu punho, verifica-se de sua ficha funcional que após a convalescença o apelante continuou normalmente prestando serviço na PMES, inclusive recebendo promoções e elogios em sua ficha funcional.
7. Somente em 03/11/2010 o apelante foi interditado civilmente com fundamento nos laudos médicos juntados aos autos e no interrogatório, com dispensa da produção de prova pericial. 8. No incidente de insanidade mental no processo criminal nº 0034497-81.2009.8.19.0014, concluiu-se que ao tempo do cometimento do crime de tráfico de drogas o recorrente era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, bem como, que apresentava quadro de supersimulação de doença mental. 9. A conclusão do laudo pericial [¿] produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal - STJ, HC 49.767/PA . 10. O recorrente não faz jus à reforma ex officio, eis que não ficou afastado por agregação por mais de dois anos contínuos, conforme o disposto nos arts. 75, § 1º, c, I e III c/c art. 95, III, da Lei nº 3 .196/78. 11. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00384502420128080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ademais, a autoridade administrativa aplicou corretamente o disposto no art. 85 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela afeta, via de regra, os atos de natureza patrimonial e negocial , não se estendendo automaticamente à esfera funcional ou disciplinar, nem implicando, por si só, a nulidade de atos processuais pretéritos para os quais o militar foi considerado apto.

Verifica-se, portanto, que o processo administrativo disciplinar transcorreu com a devida observância das garantias constitucionais, assegurando-se ao Apelante o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases. Não havendo vícios formais ou substanciais e estando a atuação judicial limitada ao controle da legalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, para negar provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais nos termos definidos em seu voto.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 5029695-03.2024.8.08.0024.

APELANTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por
Luiz Aurélio Coutinho Júnior
,
representado por sua curadora Juliana Birro Coutinho,

em face da respeitável sentença
id 14121608,
proferida nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA” proposta por ele contra
Estado do Espírito Santo e
o
IPAJM – Instituto de Previ
dê
ncia e Assistência Jerônimo Monteiro
, que julgou improcedente o pedido formulado
na petição inicial
.

Nas razões do recurso
(id 14121609
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é manifesta nos autos a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, eis que já demonstrado a ilegalidade, a desproporcionalidade, a falta de publicidade, a eficiência e a razoabilidade”;
2) “A sentença recorrida ignorou o cerceamento de defesa praticado intencionalmente pela administração do Estado/Militar que tendenciosamente pretendia a exclusão do apelante, mesmo que se tratava de pessoa com deficiência reconhecida pelo poder judiciário capixaba”; 3) “Na administração Pública não pode haver vontade pessoal, só é permito fazer o que a lei autoriza, logo caso o administrador público deixe de cumprir o que determina a lei, esse agente público contraria o princípio da legalidade e da moralidade previsto no art. 37 da CF/88”; e 4) “O Estado administrador militar não se preocupa com o administrado, suas limitações e dificuldades. A Administração militar é especialista em arbitrariamente e ao total estremecimento da lei, deixar de cumprir os direitos sociais, culturais e legislativos previstos no Brasil”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença “a fim de anular o ato administrativo guerreado de portaria 022/2021, com todos os seus consequentes legais.”

O recurso
não
deve ser provido.

Esclareço, inicialmente, que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “No que se refere aos processos administrativos disciplinares, o controle do Poder Judiciário restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo” (AgInt no RHC n. 157.152/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9-4-2025, DJEN de 23-4-2025).

No caso, o
procedimento administrativo disciplinar foi regularmente instaurado, observando-se os ditames da legislação vigente, notadamente o disposto no art. 15, inciso I, da
Lei Complementar Estadual n.
962/2020
(
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais
)
.
O referido preceptivo estabelece que
constitui infração disciplinar passível de demissão a conduta do militar que “ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe”.

No que tange à alegada incapacidade psíquica do autor, verifica-se que, em momento anterior à instauração da curatela judicial, a Junta Militar de Saúde, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, atestou que o autor, embora apresentasse transtorno psiquiátrico, era plenamente apto a responder ao processo disciplinar, por preservar capacidade de compreensão dos atos que praticava.

A propósito, no documento id 14121232, que foi produzido pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, está expresso que “O militar não é considerado em estado de insanidade mental” e que “A doença permite o militar a responder processo administrativo disciplinar”.

Demais,
mesmo após a superveniência da curatela – cuja sentença foi
proferida
em
23 de
agosto de 2023
(id 14121230
)
, depois,
portanto,
da instauração do Conselho de Disciplina em fevereiro de 2021 –, foi oportunizada à defesa técnica a juntada do respectivo termo judicial nos autos do PAD, tendo a autoridade administrativa analisado o pleito de sobrestamento e indeferido-o, com base no art. 85 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), segundo o qual a curatela restringe-se aos atos de natureza patrimonial e negocial, não produzindo, por si só, reflexos na esfera disciplinar ou funcional.

Não há, pois, vícios formais ou substanciais capazes de comprometer a higidez do ato demissório.
Por sinal, a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer que apresentou no recurso afirmou que “Ao contrário do que alega o Apelante, foram-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases do processo administrativo. Conforme se depreende dos documentos, o militar foi devidamente notificado, teve a oportunidade de constituir advogado, apresentar defesa, arrolar testemunhas e interpor recursos, exercendo plenamente seu direito de se contrapor às acusações. A alegação de incapacidade mental foi objeto de análise pela Administração Militar. A Junta Militar de Saúde, órgão técnico e competente para tal avaliação, emitiu parecer concluindo que o Apelante estava ‘APTO’ para responder ao processo disciplinar. Tal laudo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, atestou que a condição do militar não comprometia sua capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar. Os laudos unilaterais apresentados pela defesa não possuem o condão de sobrepor-se à perícia oficial realizada por órgão técnico da própria Administração” (id 14723176).

Nessa ordem de ideias, tenho que
o processo
administrativo disciplinar transcorreu
com observância das garantias legais e constitucionais, estando os atos administrativos protegidos pela presunção de legitimidade e veracidade.

Por fim, saliento que é acertada a exclusão da
autarquia previdenciária estadual
do polo passivo da demanda, como foi determinando na respeitável sentença recorrida, porque ela não participou
da constituição do ato impugnado, qual seja, a demissão do autor no bojo de processo administrativo disciplinar instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
Lembro que em conformidade com
o art. 12 da
Lei Complementar
Estadual n. 282/2004, compete ao IPAJM, precipuamente, a administração e o pagamento de benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, não lhe incumbindo qualquer atuação no tocante à instauração, condução ou julgamento de processos disciplinares, tampouco à aplicação de sanções administrativas no âmbito da Polícia Militar.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
para 12
% (
doze
por cento)
do valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Aurélio Coutinho Júnior em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na "AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO", por meio da qual buscava anular a portaria 022/2021 que resultou em sua demissão.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que o controle judicial sobre processos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade e observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedado o exame do mérito administrativo. Asseverou que o PAD foi regularmente instaurado e que a alegação de incapacidade psíquica do Apelante foi devidamente afastada por parecer técnico da Junta Militar de Saúde, que atestou sua aptidão para responder ao processo. Por fim, salientou que a superveniência da curatela não possui o condão de anular o feito, visto que, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015, seus efeitos restringem-se aos atos de natureza patrimonial e negocial.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o voto de relatoria.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, notadamente quanto ao impacto da incapacidade alegada e da posterior instituição da curatela sobre a validade do processo administrativo disciplinar.

Após análise detida, passo a proferir meu voto, em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanho, sem ressalvas, o voto proferido pelo eminente Relator.

A questão central devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação de eventual nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Apelante, sob o principal argumento de cerceamento de defesa decorrente de sua condição psiquiátrica.

Contudo, como bem pontuado pelo Relator, os autos demonstram que a Administração Militar foi diligente ao analisar a higidez mental do processado. A Junta Militar de Saúde, órgão técnico competente, emitiu parecer fundamentado atestando que, embora o apelante apresentasse transtorno psiquiátrico, ele "
não é considerado em estado de insanidade mental
" e possuía capacidade de compreensão para "
responder processo administrativo disciplinar
".

O mencionado laudo, produzido por órgão oficial da Administração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a defesa logrado êxito em infirmá-lo por meio de prova técnica de igual envergadura.

Igualmente irretocável a análise do Relator quanto à superveniência da curatela. A sentença de interdição foi proferida em 23 de agosto de 2023, ou seja, muito após a instauração do Conselho de Disciplina, ocorrida em fevereiro de 2021.

Acerca do tema os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MILITAR - DEMISSÃO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - INTERDIÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADO - REGULARIDADE DO PAD
. 1. Compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar ações que versam sobre a regularidade de sanção administrativa aplicada em processo administrativo instaurado contra militar. 2.
A sentença que decreta a interdição, via de regra, exceto quando há pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, tem efeito "ex nunc".
3.
Constatado por perícia médica judicial (e também Junta Militar médica) que, por ocasião da falta disciplinar que ocasionou a instauração do PAD, e consequente demissão, o Militar possuía boa saúde mental, sendo certo que a doença que ocasionou a interdição surgiu posteriormente, tal fato não ostenta o condão de anular a penalidade administrativa imposta.
4. Verificado que a sanção disciplinar foi baseada em prévio procedimento administrativo disciplinar, no qual se oportunizou ao acusado o acompanhamento de todos os atos processuais, seja pessoalmente ou através da Curadora e dos Advogados constituídos, não há que falar em nulidade do ato demissório por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminar rejeitada, sentença reformada no reexame necessário para julgar improcedente o pedido; apelação prejudicada (TJ-MG - Ap Cível: 50147909120208130024 1 .0000.24.177932-1/001, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PMES A BEM DA DISCIPLINA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE ATESTOU A CAPACIDADE DO RECORRENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INTERDIÇÃO POSTERIOR
. AGREGAÇÃO E REFORMA EX OFFICIO. INAPLICABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO.
[...] 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente - STJ, MS 22.828/DF. 4. Hipótese em que o recorrente foi excluído das fileiras da PMES, a bem da disciplina, com fundamento no art. 113, III, da Lei nº 3 .196/78 c/c art. 13, V, a, da Lei nº 3.206/78, por ter infringido o disposto no art. 2º, I, b e c, da Lei nº 3.206/78, eis que na data de 05/06/2009, foi flagrado por agentes da Polícia Federal transportando 1012g de substância conhecida por COCAÍNA, 2809g de substância conhecida por CRACK e 3062g de substância conhecida por MACONHA num veículo Pálio cor azul, placa MQD-7609, em Campos dos Goytacazes/RJ, na companhia de JOÃO CARLOS BARROSO, FELIPE SILVA JURI e WELIGTON RODRIGUES BONFIM, além de ter sido apreendida em seu poder uma pistola calibre 380, marca TAURUS, modelo PT 938, nº série KYI 29776, registrada em nome do Sd PM CARLO EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO, sendo autuado em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 5. Em razão dos mesmos fatos, foi instaurada a ação penal nº 0034497-81 .2009.8.19.0014, que tramitou no Estado do Rio de Janeiro, na qual restou condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 33 e absolvido do delito previsto no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, decisão mantida em segundo grau de jurisdição. 6.
Apesar de aduzir que desde 1998 apresenta grave estado depressivo, tendo promovido, em 06/03/1998, disparo de arma de fogo contra seu punho, verifica-se de sua ficha funcional que após a convalescença o apelante continuou normalmente prestando serviço na PMES, inclusive recebendo promoções e elogios em sua ficha funcional.
7. Somente em 03/11/2010 o apelante foi interditado civilmente com fundamento nos laudos médicos juntados aos autos e no interrogatório, com dispensa da produção de prova pericial. 8. No incidente de insanidade mental no processo criminal nº 0034497-81.2009.8.19.0014, concluiu-se que ao tempo do cometimento do crime de tráfico de drogas o recorrente era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, bem como, que apresentava quadro de supersimulação de doença mental. 9. A conclusão do laudo pericial [¿] produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal - STJ, HC 49.767/PA . 10. O recorrente não faz jus à reforma ex officio, eis que não ficou afastado por agregação por mais de dois anos contínuos, conforme o disposto nos arts. 75, § 1º, c, I e III c/c art. 95, III, da Lei nº 3 .196/78. 11. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00384502420128080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ademais, a autoridade administrativa aplicou corretamente o disposto no art. 85 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela afeta, via de regra, os atos de natureza patrimonial e negocial , não se estendendo automaticamente à esfera funcional ou disciplinar, nem implicando, por si só, a nulidade de atos processuais pretéritos para os quais o militar foi considerado apto.

Verifica-se, portanto, que o processo administrativo disciplinar transcorreu com a devida observância das garantias constitucionais, assegurando-se ao Apelante o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases. Não havendo vícios formais ou substanciais e estando a atuação judicial limitada ao controle da legalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, para negar provimento ao recurso, majorando os honorários sucumbenciais nos termos definidos em seu voto.

É como voto.